Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-35.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001270-35.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADELAR JOSE FRACARO JUNIOR - CPF: 701.667.141-00 (APELANTE), SAID SEABRA - CPF: 902.364.911-72 (APELANTE), YURI RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 052.524.341-07 (APELADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), NAILTON MELO SOUSA - CPF: 062.458.633-25 (APELADO), NAILTON MELO SOUSA - CPF: 062.458.633-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELAR JOSE FRACARO JUNIOR - CPF: 701.667.141-00 (VÍTIMA), SAID SEABRA - CPF: 902.364.911-72 (VÍTIMA), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Latrocínio tentado.
Sentença absolutória
. Reconhecimento fotográfico
não corroborado por outras provas
. Ausência de provas judicializadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal que imputava ao apelado a prática de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II), com fundamento no art. 386, V, do CPP. A sentença considerou ausente prova suficiente da autoria.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desacompanhado de confirmação judicial e desacordo com o art. 226 do CPP, pode fundamentar a condenação penal do acusado.

III. Razões de decidir

3
. A condenação penal exige prova segura da autoria, colhida sob o contraditório judicial, não sendo admissível que se funde exclusivamente em reconhecimento fotográfico extrajudicial.

4
. A ausência de confirmação do reconhecimento em juízo e a inexistência de outras provas autônomas impedem a superação da dúvida razoável quanto à autoria.

5
. A jurisprudência do STF e do STJ exige a observância estrita do art. 226 do CPP para validade de atos de reconhecimento, vedando sua utilização como fundamento exclusivo de condenação.

6
. A Resolução CNJ n. 484/2022 reafirma o caráter precário e falível do reconhecimento de pessoas, impondo cautelas para sua validade probatória.

7
. Não comprovada de forma segura e judicializada a participação do apelado no crime, deve ser mantida a absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades legais e sem confirmação em juízo, não é suficiente para fundamentar condenação penal. 2. A ausência de provas independentes e judicializadas sobre a autoria impõe a absolvição do réu. 3. A jurisprudência do STF, do STJ e a Resolução CNJ n. 484/2022 reconhecem a fragilidade epistêmica do reconhecimento de pessoas e condicionam sua validade ao cumprimento estrito do art. 226 do CPP.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 3o, II, e 14, II; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, V
;

CNJ, Resolução n. 484/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 172.606/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 2a Turma, j. 05.08.2019; STF, RHC n. 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 23.02.2022; STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC n. 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001270-35.2020.8.11.0042
,
que absolveu
YURI RODRIGUES DE ARRUDA
da
acusação de ter praticado
, por duas vezes,
o
crime de latrocínio tentado
(
157, §

3°, II, c/c art
.
14, II, ambos do Código Penal
), com fundamento no art
.
386, V, do Código de Processo Penal
.

Nas suas
razões recursais
(
Id

228838199
)
,
o
Ministério Público

postula a reforma
da sentença absolutória
, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime descrito na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas.

O apelado
, n
as contrarrazões vistas no Id

241551192
,

requer o
desprovimento do
recurso
ministerial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer exteriorizado no Id

250984676
,
opina pelo provimento do presente recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que o recurso de apelação interposto deve ser conhecido, uma vez que se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença prolatada pelo juízo singular, bem como se mostra tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A título de contextualização, consta na denúncia que
:

[...]

Consta dos autos citados, que no dia 15 de abril de 2020, por volta das 13h16min, os denunciados YURI RODRIGUES DE ARRUDA e NAILTON MELO SOUSA, estavam nas proximidades do estabelecimento comercial "
Esquininha
Grill", situado na Av. Érico Gonçalves Preza Filho, bairro Jardim Itália, nesta Capital, quando o denunciado YURI adentrou o restaurante e mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, anunciou assalto, colocando a arma de fogo na cabeça da vítima
Adelar José
Fracaro
Júnior
.

Contudo, o denunciado não percebeu a presença do proprietário do estabelecimento, momento em que
Said Seabra
, percebendo um momento de distração do denunciado YURI entrou em vias de fatos com o criminoso.

Nesse momento, seu comparsa, ora denunciado NAILTON, adentrou no local, também portando uma arma de fogo e rendeu as vítimas, inclusive tentando efetuar disparos, porém a arma de fogo falhou.

Os denunciados subtraíram o veículo Toyota Hilux, cor prata, ano 2018, placa QCM-4172, onde continha em seu interior 01 (um) relógio de pulso Technos, 01 (uma) câmera fotográfica digital profissional Canon, 02 (dois) óculos de sol Ray-Ban, todos pertencentes a vítima
Adelar José
Fracaro
Júnior
, e avaliados indiretamente por R$ 113.345,00 (cento e treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

Após, os denunciados empreenderam fuga tomando rumo ignorado, sendo feita a localização do veículo algumas horas depois no bairro Boa Esperança, nesta capital.

[...]

Durante a tramitação da ação penal
aportou certidão de óbito do acusado
Nailton Melo Sousa
, motivo pelo qual foi declarada extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107,
I, do Código Penal (Id
228838153
).

Após regular tr
â
mite processual
,
o apela
do

Yuri Rodrigues
d
e Arruda
foi absolvido
da acusação de ter praticado
, por duas vezes,
o crime de latrocínio tentado (
157, §

3°, II, c/c art
.
14, II, ambos do Código Penal
), com fundamento no art.
386, V, do Código de Processo Penal
.

Inconformad
o
,
o
Ministério Público

interpôs
o presente
recurso de apelação objetivando a
condenação do apelado nos termos da denúncia,
ao
argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas.

Pois bem. A existência do crime (materialidade) está cabalmente comprovada, contudo,
a instrução criminal não logrou êxito em comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao
apelado
Yuri Rodrigues de Arruda
.

Com efeito, ao prestar seu depoimento na fase policial, a vítima Adelar José
Fracaro
Júnior afirmou
que se encontrava almoçando no estabelecimento
Esquininha
Grill, na companhia do proprietário, Said, quando um indivíduo armado com um revólver preto adentrou o local a pé e anunciou um assalto, apontando a arma para sua cabeça. Em seguida, iniciou-se uma luta corporal entre o assaltante e o proprietário, com agressões físicas, ameaças e tentativa de disparo contra ambos. Na sequência, um segundo indivíduo, também armado (com revólver cromado), chegou ao local, rendeu as vítimas e subtraiu a camionete Toyota Hilux do declarante, onde havia diversos bens de valor. Posteriormente, ao recuperar o veículo, o declarante constatou o furto de uma câmera fotográfica Canon (avaliada em R$ 5.000,00) e dois óculos Ray-Ban (avaliados em R$ 1.200,00 cada). Por fim, afirmou que, em razão do nervosismo e da adrenalina, não conseguiu realizar o reconhecimento dos suspeitos.

Em juízo, a mesma vítima, embora tenha descrito os eventos criminosos com certo detalhamento, não foi capaz de individualizar a conduta de cada um dos agentes, tampouco reconheceu o
apelado
como sendo um dos autores do crime. Ao ser questionado diretamente pela representante do Ministério Público acerca da possibilidade de identificar os agentes, respondeu: “Olha, eu não sei não, não conheço essas pessoas”.

Além disso, o referido declarante confirmou que o boletim de ocorrência foi registrado virtualmente, em razão da pandemia d
a
Covid-19, e acrescentou que não foi convocado para participar de qualquer procedimento de reconhecimento na delegacia, visto que os suspeitos ainda não haviam sido presos à época. Ainda afirmou que, mesmo que tivesse sido convidado, dificilmente conseguiria realizar o reconhecimento por fotografia, por conta do nervosismo.

Por sua vez, a vítima Said Seabra, em sede inquisitorial, declarou
que no dia do crime,
por volta das 13h30, encontrava-se em seu restaurante
Esquininha
Grill na companhia de dois indivíduos — um pedreiro e Adelar José
Fracaro
Júnior — quando foi surpreendido por dois assaltantes. O primeiro criminoso, armado, o abordou colocando uma arma em sua nuca e exigindo as chaves da camionete de Adelar. Said reagiu e iniciou uma luta corporal com esse indivíduo, que usava camiseta do Flamengo, calça jeans, era moreno claro, usava cavanhaque e estava armado. Após a chegada de um segundo assaltante, igualmente armado, foi rendido novamente. O primeiro agente, posteriormente
identificado como Yuri, tentou disparar contra ele em duas
vezes
, mas a arma falh
ou nas duas ocasiões
. Ao final da ação criminosa, os assaltantes subtraíram o veículo e fugiram. Said declarou que reconheceu com
cem por cento
de certeza o primeiro assaltante ao visualizar sua fotografia.

Entretanto, em sede judicial, embora tenha descrito a dinâmica criminosa, a vítima Said Seabra não reiterou o reconhecimento do
apelado
, tampouco fez qualquer menção a traços físicos, vestimentas ou outros elementos que permitissem atribuir com segurança a autoria a Yuri. Ademais, não consta nos autos qualquer indício de que tenha sido questionado sobre tal reconhecimento ou de que tenha reafirmado, em juízo, sua convicção.

Por outro lado
, a Procuradoria-Geral de Justiça consign
ou
em seu parecer que
“
apesar de o Apelado Yuri não ter sido preso em flagrante ou na posse do veículo subtraído na ação violenta, há nos autos documento enviado pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá, o ofício n.o 2022.5.134209/DERRFVA Cuiabá (Id.228837672 - Pág. 1), que informa ao Juízo prolator da sentença ora impugnada,
que na posse do Apelado Yuri Rodrigues de Arruda se encontrava “uma chave modelo canivete da marca Toyota
”, exatamente a fabricante do veículo Hilux subtraído da vítima Adelar”
.

No entanto, o mencionado documento
apenas informa o encaminhamento ao fórum dos bens apreendidos vinculados ao inquérito policial
, no qual consta
uma chave veicular modelo canivete da marca
T
oyota
.

Todavia, n
ão há no ofício ou em qualquer outra parte do inquérito policial
ou da ação penal informação precisa sobre
quando,
onde
e com quem fora apreendida a chave veicular mencionada no documento
, tampouco que se trata da chave do veículo da vítima

Adelar
, o qual fo
ra
recuperado no mesmo dia.
Portanto,
assertiva que a chave do veículo subtraído da vítima
Adelar
foi apreendida em poder do apelado se trata de mera suposição
.

Verifica-se, assim, que o único elemento que vincula o
apelado
ao fato delituoso é o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia
pela vítima
Said Seabra
, em 20 de abril de 2020, ou seja, dias após o cometimento do crime e após a prisão do acusado por outro fato delituoso.

Cumpre destacar que, conforme consta do procedimento
de reconhecimento
(Id

228836678
, p. 03; e Id
228836679
, p. 01)
, a fotografia utilizada retratava o acusado com vestimentas idênticas àquelas descritas pela vítima — camiseta do Flamengo e calça jeans —, o que levanta sérias dúvidas quanto à espontaneidade do reconhecimento, pois ou o
apelado
coincidentemente trajava as mesmas roupas quatro dias após o fato, ou a vítima pode ter sido influenciada por esse detalhe visual no momento da identificação.

É consabido que, apesar de a palavra da vítima possuir significativo valor probatório, tal depoimento deve ser suficiente para formar a convicção do julgador, afastando dúvidas razoáveis e evitando que o julgador se deixe influenciar exclusivamente pela gravidade do delito, pela necessidade de punição ou mesmo
pela natural
indignação gerada pelo evento criminoso. Deve-se ter em mente que, na seara penal, a memória humana é falível e suscetível a contaminações, razão pela qual reconhecimentos realizados em contextos inadequados podem induzir ao erro e ensejar condenações indevidas.

Além disso,
como dito anteriormente,
o pedido de
condenação lastre
ia
-se tão

somente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia
por uma das
vítimas, o que é expressamente vedado pelo art
.
155 do Código de Processo Penal
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em outras palavras, não há condenação válida que se fundamente apenas em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, sem qualquer tipo de ratificação sob o contraditório como no presente caso. Ressalte-se que, em
j
uízo,
o apelado
não fora submetido ao reconhecimento pessoal
,
apenas extrajudicialmente e por meio de fotografia, em
desconformidade com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, cabe rememorar que o Superior Tribunal de Justiça

entendia, até recentemente, que as prescrições contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o eventual descumprimento dos requisitos formais nele previstos não ensejaria nulidade da prova.

Rompendo com essa posição jurisprudencial, a Sexta Turma
daquela
Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
), realizado em 27
outubro de
2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do
Código de Processo Penal
, a fim de superar o antigo entendimento e definir que o procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do
Código de Processo Penal
, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros judiciários.

Não é diferente a compreensão n
o âmbito do Supremo Tribunal Federal,
onde
a temática também tem se repetido. Exemplificativamente, mencion
a-se
o HC n. 172.606/SP (
DJe
5/8/2019), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que, monocraticamente, se absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

Também merece destaque o
julgamento concluído no dia 23
fevereiro de
2022,
d
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
, que
deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.

Na ocasião, o
m
inistro relator mencionou outros precedentes do
Supremo Tribunal Federal
em sentido similar e, reportando-se ao que o
Superior Tribunal de Justiça
decidiu no HC n. 598.886/SC, propôs a fixação de três teses, acolhidas à unanimidade pelo colegiado:

1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

Impõe-se registrar, também, que, p
osteriormente, em sessão ocorrida no dia 15
de março de
2022, a Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal
, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao padrão probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.

Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas é prova cognitivamente irrepetível, porque o ato inicial afeta todos os subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226 do
Código de Processo Penal
, não convalida os vícios pretéritos.

Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do
Conselho Nacional de Justiça
incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário".

Vale
destacar o que diz o art. 11 da mencionada
norma:

Art. 11. Ao apreciar o reconhecimento de pessoas efetuado na investigação criminal, e considerando o disposto no art. 2o, § 1o, desta Resolução, a autoridade judicial avaliará a higidez do ato, para constatar se houve a adoção de todas as cautelas necessárias, incluídas a não apresentação da pessoa ou fotografia de forma isolada ou sugestiva, a ausência de informações prévias, insinuações ou reforço das respostas apresentadas, considerando o disposto no art. 157 do Código de Processo Penal.

Parágrafo único.
A autoridade judicial, no desempenho de suas atribuições, atentará para a precariedade do caráter probatório do reconhecimento de pessoas, que será avaliado em conjunto com os demais elementos do acervo probatório, tendo em vista a falibilidade da memória humana.

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios seguros e da inexistência de confirmação judicial da autoria, impõe-se
a
manutenção da absolvição do apelado
Yuri Rodrigues de Arruda
, em obediência ao
princípio do
in dubio pro reo
, de observância obrigatória no processo penal.

Diante do exposto
, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada a sen
tença
que absolveu o apelado
YURI RODRIGUES DE ARRUDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025